Tribunal: TJBA
Processo: 8022280-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022280-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
MARCELO CARVALHO DA NOVA

AGRAVADO: ROBERTO RUCAS ACHY SILVEIRA

Advogado(s)
:
HEBERT RUCAS ACHY SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: Direito civil. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeita a preliminar de prescrição. Ação declaratória de nulidade de registro público por vício insanável. Alegação de inobservância da forma legal na lavratura do ato. Nulidade absoluta. Imprescritibilidade da pretensão anulatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição na ação declaratória de nulidade, cujo objeto é a declaração de nulidade de registro público lavrado em 1989, alegando-se vício insanável. O juízo
a quo
afastou a alegação de prescrição, por se tratar de nulidade absoluta insuscetível de convalidação pelo tempo.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em definir se é aplicável o prazo prescricional à pretensão de declaração de nulidade de registro público supostamente viciado por nulidade absoluta.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento é cabível, conforme o art. 1.015, II, do CPC/2015, por versar sobre a rejeição da prejudicial de prescrição.

4. A jurisprudência reconhece que atos jurídicos eivados de nulidade absoluta, como aqueles realizados sem observância da forma legal prescrita, não se sujeitam a prazo prescricional.

5. A nulidade absoluta de registro público é vício insanável e pode ser arguida a qualquer tempo, por qualquer interessado, em consonância com os arts. 145 do CC/1916, 166 e 169 do CC/2002.

6. A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste TJ/BA, entende que a segurança e a publicidade registral não convalidam atos nulos nem impedem o reconhecimento de nulidade absoluta em registros públicos, independentemente do decurso do tempo.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Decisão
mantida
.
Agravo de instrumento
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8022280-37.2025.8.05.0000
, em que é agravante
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITORIA DA CONQUISTA
e agravad
o

ROBERTO RUCAS ACHY SILVEIRA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.